Tribunal: TJMT
Processo: 1050320-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. PASSAGENS AÉREAS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. DESCABIDO. AGÊNCIA DE TURISMO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. DEVOLUÇÃO NÃO REALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTATADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO QUE ATENDE OS PRINCIPIOS DA RAZOBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recorrente que, na qualidade de intermediadora entre serviços de viagem e consumidor, é parte integrante da cadeia de fornecedores e responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o do CDC. Preliminar rejeitada.
2. O pagamento parcial da condenação não enseja a extinção do processo, devendo ser requerida pleitear o decote do valor pago, na fase de cumprimento de sentença. Pleito indeferido.
3. Para que ocorra a reparação por danos morais, devem restar suficientemente comprovado no processo os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, culpa, dano e nexo causal). No caso, a reclamada não trouxe prova para desconstituir o alegado pela reclamante.
4. Hipótese que se mostra grave e é capaz de causar dano moral indenizável, e não apenas mero dissabor e aborrecimento, dada a ausência de reembolso do valor pago, o tempo decorrido, sem qualquer solução, o constrangimento, a preocupação.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050320-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIELA CRISTINA BROCH - CPF: 011.392.601-46 (RECORRENTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023